Tribunal: TJPA
Processo: 0812910-25.2024.8.14.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0812910-25.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS. DISSENSO ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. REQUISITOS DO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS EM SEDE DE DÚVIDA REGISTRAL PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.

1. É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, ademais, a inexistência de afetação de recurso, no âmbito dos Tribunais Superiores.

2. Incidente de Assunção de Competência admitido, com a suspensão da tramitação das Apelações Cíveis interpostas contra sentenças prolatadas em procedimentos de Dúvida Registral que veiculem controvérsia sobre a competência para julgamento e processamento do referido meio de impugnação, até o julgamento meritório deste Incidente, nos termos do voto.

3. Decisão unânime.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de
Assunção de Competência (IAC)
suscitado, de ofício, por Desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos moldes do art. 947, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) e

do art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
definição da

competência para julgamento e processamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral
, nos termos da suscitação.

Em apertada síntese, o pedido de instauração do IAC apontou a referida controvérsia jurídica, indicando os autos da Apelação Cível nº 0893595-23.2023.8.14.0301 como causa-piloto para referência. Além disso, demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a propositura do Incidente, a saber:

(I)

a relevância da questão de direito, revelada pela premente necessidade de equacionar a dispersão jurisprudencial citada, qual seja, a definição da competência para julgamento e processamento da Apelação interposta em procedimento de Dúvida Registral, a partir da matéria de fundo da dúvida ou da natureza jurídica do próprio procedimento;

(II)

a ausência de repetição em múltiplos processos, através da exposição de justificativas para o manejo de IAC diante da divergência;

(III)

a inexistência de afetação sobre a questão objeto da presente discussão por Tribunal Superior;

(IV)

a confirmação da legitimidade do Suscitante;

(V)
a regularidade formal do Incidente, com a juntada dos documentos pertinentes;

(VI)
a comprovação da questão eminentemente jurídica.

Ao final, a petição de suscitação requereu a instauração do IAC, visando o deslocamento da competência ao colegiado hierarquicamente superior, o devido apensamento do Incidente aos autos principais (processo paradigma) e a sua admissão para fixação de tese vinculante, no bojo do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto nos arts. 58-C e 184, §3º, ambos do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão se posicionado favoravelmente à admissão e ao processamento do presente Incidente de Assunção de Competência, sob a ótica da composição de divergência, a teor do respectivo Estudo de Viabilidade (
ID 21485590
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desimpedida.

VOTO

2. VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP), a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, uma maior celeridade processual e na melhor gestão do acervo processual.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do Suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, o Tribunal fixa a tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada, bem como, na mesma oportunidade, ao julgamento do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que serviu como causa-piloto.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do Suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de Relator da Apelação Cível nº 0893595-23.2023.8.14.0301, indicado como recurso paradigma –, consoante dispõe o art. 947, §1º do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais requisitos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

2.1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

O pedido de instauração do presente IAC (
ID 21247759
) narra que a Apelação Cível apontada por este Relator como processo de referência corresponde a exemplar de um dos recursos similares interpostos contra sentença proferida pelo Juízo com competência para Registros Públicos, em procedimento de Dúvida Registral.

Naquele paradigma, o Oficial do Cartório do 2º Registro de Imóveis de Belém/PA interpôs recurso de Apelação contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente a dúvida registral suscitada pelo registrador – a pedido do interessado – sobre a necessidade de inscrição do inventário e partilha de bens do autor da herança antes da averbação da escritura pública da compra e venda do imóvel herdado.

O recurso de apelação foi distribuído à 2ª Turma de Direito Privado, sob minha Relatoria, contudo constatei haver divergência sobre qual órgão jurisdicional seria competente para processar e julgar os recursos contra as sentenças proferidas nessas Dúvidas Registrais, uma vez que há entendimentos divergentes externados tanto pelas Turmas de Direito Privado, quanto pelas Turmas de Direito Público sobre a mesma matéria.

Após consulta manual a vários processos que discutem a questão, o Estudo de Viabilidade da COGEPAC (
ID 21485590
)

demonstrou a dissonância de entendimentos, no âmbito deste Tribunal, quanto ao órgão fracionário competente para julgar Apelação que impugna a sentença que julgou a Dúvida Registral. O respectivo estudo jurimétrico apontou que algumas decisões foram proferidas com base na matéria de fundo da demanda originária, enquanto outras se basearam na natureza jurídica da decisão. Noutros casos, determinou-se a redistribuição dos processos para a Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), sob o entendimento de que se trata de procedimento administrativo, e não judicial.

A questão em comento emerge da lacuna existente na Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos – LRP), bem como na interpretação das normas regimentais que dispõem sobre a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado.

Isso porque a Dúvida Registral é procedimento administrativo previsto nos arts. 198 a 207 da Lei de Registros Públicos – atualizada pela Lei nº 14.382/22 (Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP) –, tendo como objetivo solucionar conflitos surgidos durante o processo de registro de imóveis. Tais preceitos são também aplicáveis aos registros civis de pessoas naturais e jurídicas, assim como ao registro de títulos e documentos, consoante art. 296 da LRP:

Art. 296.
Aplicam-se aos registros referidos no art. 1°, § 1º, incisos I, II e III
, desta Lei, as
disposições relativas ao processo de dúvida
no registro de imóveis.

(destaquei).

Na dicção do art. 198 da Lei de Registros Públicos, caso o oficial estabeleça condições para registrar o título, todas as exigências devem ser apresentadas de uma só vez, por escrito, de forma clara e dentro do prazo legal. Se o interessado não concordar com mencionadas exigências ou não puder cumpri-las, poderá pedir que o registrador suscite o procedimento, encaminhando ao juiz competente o título e a declaração de dúvida para que seja dirimida a questão:

Art. 198.
Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito
, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

(...)

VI -
caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência
, o
interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente
para dirimi-la.
(destaquei)

No Estado do Pará, o procedimento de suscitação da dúvida está disposto nos arts. 223 a 234 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará. Segundo o art. 233 do normativo, a apreciação das dúvidas em registros públicos compete ao Juízo de Registros Públicos:

O
procedimento de suscitação de dúvida
concernente à legislação de registros públicos
é da competência do Juízo de Registros Públicos
, devendo ser distribuído por sorteio entre as varas cíveis na falta de vara especializada na comarca.
(destaquei)

O pronunciamento jurisdicional que decide a dúvida constitui sentença de conhecimento, impugnável por meio de recurso de Apelação pelo interessado, Ministério Público ou terceiro prejudicado, a teor do art. 202 da LRP:

Art. 202 -
Da sentença, poderão interpor apelação
, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.

(omissis).
(destaquei)

Contudo, embora haja consenso quanto ao cabimento do recurso de Apelação em face da sentença proferida, não há previsão legal que defina qual o colegiado competente para processamento e julgamento, sendo necessário analisar as normas regimentais que tratam da competência das Turmas do TJPA.

Os arts. 31 e 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA) definem as competências das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado do Tribunal nas hipóteses em comento, todavia não esclarecem especificamente qual órgão julgará os recursos contra sentenças alusivas ao procedimento de Dúvida Registral:

Art. 31.

Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

I - os recursos das decisões dos juízes de direito público
;

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

(omissis)

§ 1º

Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(omissis)

XIII - direito público em geral;

Art. 31-A.

Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(omissis)

§ 1º

Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(omissis)

XV - registros públicos;

(destaquei)

Assim sendo, diante da omissão legislativa e considerando as disposições acima destacadas, remanesce a dúvida quanto ao critério a ser seguido para a fixação da competência para processar e julgar o recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral.

2.2 DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Ao disciplinar o Incidente de Assunção de Competência, o art.

947 do CPC assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Assim, o CPC trouxe
duas hipóteses
para utilização do Incidente de Assunção de Competência: a primeira, no
caput
do art. 947 do CPC, que prevê a instauração em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos; a segunda, no §4º, o qual visa prevenir ou compor divergência entre órgãos do Tribunal, objetivando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Conforme pontuado no Estudo de Viabilidade
(ID 21485590)
, Luiz Guilherme Marinoni leciona acerca de tais modalidades (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259
)
:

O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal. A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”. Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito.

Importante consignar que, embora o CPC mencione a expressão “sem repetição em múltiplos processos”, reputo que a questão para ter relevância não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, §3º, do RITJPA estabelece como requisito negativo para o cabimento do IAC a inexistência de afetação ou julgamento da matéria perante os Tribunais Superiores.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Nos tópicos a seguir, tais pressupostos serão individualmente abordados.

2.3. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO
,
DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

Depreende-se da análise dos autos que o presente Incidente indica como processo paradigma a
Apelação Cível nº 0893595-23.2023.8.14.0301
, submetendo a questão de direito relevante que se busca solucionar por precedente qualificado.

Logo, constato o preenchimento do requisito em comento, eis que a Apelação Cível que ensejou a suscitação do Incidente é recurso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que se encontra pendente de julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado.

2.4. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, §4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no do §4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

No que tange à relevância da questão, entendo que o impacto da fixação da tese se mostra significativo nas relações jurídicas travadas por ocasião da utilização de um serviço notarial, haja vista que o registro de um título, além de ser essencial para a própria existência e validade do ato, garante segurança jurídica (previsibilidade e estabilidade), publicidade, oponibilidade e força probante ao documento inscrito. Portanto, definir a competência para julgamento dos recursos oponíveis em face da decisão do Juízo de Registro Público é fundamental para proteger direitos, prevenir litígios e fortalecer a confiabilidade do sistema registral brasileiro.

Por tais razões, entendo notória a existência de relevante questão de direito.

Contudo, para a assunção de competência prevista no §4º do art. 947 do CPC, além de a questão de direito ser relevante, a respectiva definição
deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
.

Na espécie, verifico que a análise jurimétrica anexada ao Estudo de Viabilidade da COGEPAC (
ID

21485592
) comprovou a ausência de uniformidade no TJPA quanto ao órgão competente para julgamento das Apelações interpostas contra as sentenças proferidas em sede de procedimento de Dúvida Registral, eis que ora são processadas na Turma de Direito Público, ora na Turma de Direito Privado, existindo inclusive casos de remessa dos recursos à Corregedoria Geral de Justiça.

Consoante mencionado na suscitação deste IAC, na Apelação Cível nº 0158134-75.2016.8.14.0301, a Exma. Sra. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, integrante da 2ª Turma de Direito Privado, negou provimento ao recurso distribuído ordinariamente a sua relatoria, sendo o julgado ementado com os seguintes dizeres:

APELAÇÃO CÍVEL
. REGISTRO DE IMÓVEIS.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
. REGISTRO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. IMÓVEIS RESULTANTES QUE TERÃO ÁREA INFERIOR AO PERMITIDO.

1. Nos termos do art. 4º da Lei n. 6.766 de 19/12/79 cabe a legislação municipal definir para cada zona do seu território os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

2. Conforme a prova documental apresentada pelo suscitante, os imóveis, caso desmembrados, teriam 116,17 e 119,20 metros quadrados.

3. A Lei Complementar Municipal 02/1999 prevê que os imóveis em loteamentos não poderão ter área inferior a 125 metros quadrados.

4.
Apelação desprovida
.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0158134-75.2016.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 9/5/2024, publicado em 14/5/2024 – destaquei).

Por sua vez, na Apelação nº 0804835-08.2023.8.14.0040, interposta em face de decisão que julgou dúvida registral, o Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrante da 2ª Turma de Direito Privado, declinou da competência para uma das Turmas de Direito Público, em razão da natureza da matéria tratada na ação, sendo a respectiva argumentação assim delineada:

“...Desta maneira, conforme os fatos acima,
sendo a matéria questão de base de cálculo tributária e a necessidade ou não de certidão do poder público atestando o valor venal, entendo ser competência de uma das Turmas de Direito Público para processar o feito
, nos termos do artigo 31, §1º, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ante o exposto,
à secretaria para proceder a redistribuição do presente recurso no âmbito das Turmas de Direito Público
...”

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0804835-08.2023.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 24/10/2023, publicado em 14/11/2023 – destaquei).

A referida Apelação nº 0804835-08.2023.8.14.0040 foi redistribuída para a relatoria da Exma. Sra. Desa. Ezilda Pastana Mutran, integrante da 1ª Turma de Direito Público, que acolheu a competência e negou provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
. MODIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. IMPROCEDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMPROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NEGAÇÃO POR CONTA DE VALOR VENAL DESATUALIZADO, POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO PREJUDICIALIDADE PARA O PARTICULAR, VISTO QUE ESTE ADQUIRIU OS DOCUMENTOS PELA VIA LEGAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE

1. A demanda teve início a partir da Suscitação de Dúvida ajuizado pelo Cartorário no qual afirma que a improcedência do processo administrativo de alteração de Escritura Pública por meio de Contrato de Compra e Venda de Imovel foi devida em decorrência da ausência de documentos essenciais.

2. A Sentença do Juízo de cognição vislumbrou presente todos os documentos necessários e deu procedência da ação para que o processo administrativo fosse realizado, por estarem preenchidos os requisitos.

3. Inconformado, o Cartorário apresentou apelação aduzindo que o valor venal apresentado nos documentos estava desatualizado em decorrência da Administração Pública está com os dados desatualizados, bem como os documentos precisam corresponder àqueles indicados na antiga Lei Complementar do Estado do Pará nº 8.331/2015 (substituída pela Lei nº 10.257/23).

4. Contudo, ocorre que a referida lei não indica quais documentos podem representar estes conteúdos, sendo que o solicitante apresentou Escritura Pública, o contrato de compra e venda, formulários de ITBI, bem como os carnês de IPTU e Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) emitidos pelo sistema da Secretaria Municipal da Fazenda de Parauapebas onde consta o valor venal dos imóveis. Mesmo que haja a confirmação de desatualização do valor venal do imovel pelo Órgão Competente, o apelado retirou estes documentos junto ao mesmo, logo estando devidamente legais e com fé-publica.

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0804835-08.2023.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 15/4/2024, publicado em 17/4/2024 – destaquei).

Já na Apelação nº 0013269-66.2016.8.14.0039, apresentada contra outra decisão proferida em suscitação de dúvida, o Exmo. Sr. Des. Leonardo da Cunha Tavares, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, decidiu pela remessa do recurso à apreciação da Corregedoria Geral de Justiça, órgão responsável pela fiscalização e orientação dos serviços extrajudiciais de notas e de registros públicos do Estado do Pará:

(omissis)

Assim, verifico que a
competência para analisar o referido expediente é da Corregedoria Geral de Justiça, responsável pela fiscalização e orientação dos serviços extrajudiciais de notas e de registros públicos do Estado do Pará
. Desse modo,
determino o devido encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça
, providenciando as baixas necessárias no Sistema PJE - 2º Grau.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0013269-66.2016.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Leonardo da Cunha Tavares, julgado em 14/7/2024, publicado em 18/7/2024 – destaquei).

Nesse caso, após a distribuição à Corregedoria Geral de Justiça, no sistema PJeCor, a Apelação Cível nº 0013269-66.2016.8.14.0039 passou a tramitar como Recurso Administrativo nº 0003207-77-2024.2.00.0814. Todavia, em recente decisão proferida em 13/8/2024, o Corregedor-Geral de Justiça, Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior declarou-se absolutamente incompetente para apreciar monocraticamente o Recurso de Apelação em procedimento de Dúvida Registral, determinando o seu retorno à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Privado.

Por fim, o Estudo de Viabilidade ainda apurou que, em alguns casos, o dissenso originou-se na própria distribuição processual, com Apelações sendo encaminhadas tanto para Turmas de Direito Público quanto para Turmas de Direito Privado à exemplo da Apelação Cível nº 0800238-15.2020. 8.14.0003 (distribuída à 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha) e da Apelação Cível nº 0003996-48.2019.8.14.0010 (distribuída à 1ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro).

Desta forma, tenho por satisfatoriamente demonstrada a divergência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado do TJPA, acerca do órgão colegiado competente para apreciar o Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em sede de dúvida registral.

Nesse sentido, consoante apontado na manifestação técnica da COGEPAC,
“destaca-se que, a partir dos elementos indicados pelo Suscitante e de pesquisa jurisprudencial procedida por esta Comissão, a relevante questão de direito que originou a divergência jurisprudencial cuja composição se mostra conveniente é atual e não superada de forma vinculante, havendo efetiva dispersão de entendimentos na atualidade”
.

Isso posto, restando evidenciada a premente necessidade de que seja definida a questão por meio de precedente judicial qualificado, em respeito às garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal, e diante da relevância da questão abordada e da conveniente composição de divergência jurisprudencial, reputo que o pressuposto em apreço foi satisfeito.

2.5. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, §3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”
.

Nessa conjuntura, verifico que a Comissão informou que não foram encontrados, nos Tribunais Superiores, processos afetados e nem temas ou teses versando sobre a questão de direito ora discutida, mostrando-se igualmente superado este requisito negativo (
ID 21485590
).

2.6. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES.

Na espécie, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e conveniência na admissibilidade do presente IAC, a fim de que seja formado um precedente obrigatório, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, I, do CPC.

A fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, em âmbito estadual, além de irradiar efeitos relativos à gestão do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual (
in

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 28-29):

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em apreço deve ser objeto de composição de divergência jurisprudencial, eis que preenche, simultaneamente, os pressupostos elencados no art. 947 do CPC, bem como o requisito negativo, considerando a ausência de afetação da matéria em sede de recurso repetitivo ou dotado de repercussão geral. Nesse sentido, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá ao anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados.

2.7. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre agora delimitar o objeto de julgamento do presente Incidente, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá vir a indicar a conveniência de se ajustar a delimitação original.

Nesse sentindo, consoante indicado na petição de suscitação, a questão de direito a ser dirimida pelo órgão colegiado superior consiste em estabelecer a “
definição da competência para julgamento e processamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de dúvida registral”
.

2.8. DA SUSPENSÃO DAS APELAÇÕES CÍVEIS PENDENTES DE JULGAMENTO

Superada a abordagem acerca do juízo de admissibilidade do presente IAC, passo a discorrer sobre a possibilidade da suspensão das Apelações Cíveis interpostas contra sentenças proferidas em procedimentos de dúvida registral, no âmbito do Poder Judiciário paraense.

Por oportuno, saliento que permitir a continuidade da tramitação de tais Apelações – antes do julgamento meritório deste IAC – perante órgãos julgadores com entendimentos dissonantes, tem aptidão para gerar múltiplas decisões conflitantes, além de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em que pese a suspensão dos recursos de apelação interpostos possa comprometer a celeridade da solução definitiva do caso, considero que os benefícios decorrentes dessa medida, quais sejam, uniformização e fortalecimento da jurisprudência, garantia da segurança jurídica e do tratamento isonômico, decisões consistentes e economia processual, por seu alcance coletivo, devem prevalecer e se sobrepor a tal prejuízo.

Em face do expendido, reconheço o preenchimento dos pressupostos de urgência referidos pelo art. 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando o alcance da finalidade maior do IAC de redirecionar a competência para julgamento da questão relevante e pacificar a jurisprudência,
PROPONHO
a
suspensão da tramitação das Apelações Cíveis interpostas contra sentenças prolatadas em procedimentos de Dúvida Registral que veiculem controvérsia sobre a competência para julgamento e processamento do referido meio de impugnação, assim como as que venham a ser interpostas durante a tramitação do presente Incidente, até o julgamento meritório deste Incidente
, conforme disposto no art. 184-A, do RITJPA sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assegurando o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

3. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, considerando a existência de processo de recurso pendente de julgamento nesse Tribunal, bem como de relevante questão de direito sobre a qual seja conveniente a composição da divergência jurisprudencial, adicionada à ausência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Assunção de Competência
,

a fim de que esta Corte de Justiça fixe tese jurídica vinculante a respeito da
definição da competência para julgamento e processamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral
.

Com esteio na conjugação dos arts. 982, I e 955, ambos do CPC, com o art. 184-A, § 3º, do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO da tramitação das Apelações Cíveis interpostas contra sentenças prolatadas em procedimentos de Dúvida Registral que veiculem controvérsia sobre a competência para julgamento e processamento do referido meio de impugnação, assim como as que venham a ser interpostas durante a tramitação do presente Incidente, até o julgamento meritório deste Incidente, em âmbito estadual
.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I. REGISTRO da admissibilidade deste Incidente de Assunção de Competência no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II. COMUNICAÇÃO à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia desta decisão, acerca da admissão do presente Incidente;

III. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada; e

IV. INTIMAÇÃO do Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos para os fins de Direito.

Belém, 18/12/2024